Tribunal: TJES
Processo: 0008219-11.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008219-11.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: JOSE CARLOS FERREIRA AZEVEDO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GARI. LIXO URBANO E VARRIÇÃO DE RUAS. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal, com pedido de pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), no período de cinco anos anteriores à propositura da demanda, em razão do exercício da função de gari com coleta de lixo urbano e varrição de logradouros públicos. Sentença que julgou procedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é devida a remessa necessária em caso de condenação da Fazenda Pública inferior a 100 salários mínimos;
(ii) saber se o servidor municipal, exercente da função de gari, tem direito ao adicional de insalubridade em grau máximo, independentemente de prova pericial, com base na legislação federal e regulamentação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece da remessa necessária, pois o valor da condenação estimado é inferior a 100 salários mínimos, nos termos do art. 496, § 3º, III, do CPC.
4. A legislação municipal remete à normatização federal para regulamentação do adicional de insalubridade, especialmente a NR-15, Anexo 14, da Portaria nº 3.214/78 do MTE.
5. O exercício da função de gari, incluindo a coleta de lixo urbano e a varrição de vias públicas, caracteriza insalubridade em grau máximo, por expressa previsão normativa, dispensando a produção de prova pericial.
6. A jurisprudência do TST e deste Tribunal é pacífica quanto ao direito ao adicional de insalubridade em grau máximo para garis, inclusive para os que exercem exclusivamente a varrição de vias públicas.
7. Correta a sentença que reconhece o direito ao adicional no percentual de 40% sobre os vencimentos, observada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: 1. O servidor municipal que exerce a função de gari, com contato permanente com lixo urbano ou atividade de varrição de vias públicas, faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%), conforme previsto na NR-15, Anexo 14, da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho.
2. A existência de norma municipal que remeta à legislação federal autoriza a aplicação direta da regulamentação trabalhista quanto à caracterização e ao grau de insalubridade, dispensando a produção de prova pericial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIII e 39, § 3º; CPC, art. 496, § 3º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TST, Súmula 448, II; TST, Ag-RR-26-93.2022.5.21.0041; TJES, Apel/RN 0000481-47.2015.8.08.0063.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra sentença ID 14559470,

proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
JOSÉ CARLOS FERREIRA AZEVEDO,
julgou procedente o pleito autoral, condenando o Município requerido ao pagamento de adicional de insalubridade ao Apelado, em grau máximo, equivalente a 40% (quarenta por cento), calculado sobre o valor de seus vencimentos no período de 5 (cinco) anos que antecedeu a propositura da ação.

Nas razões recursais de Id nº 8481510, o Município recorrente, alega, em síntese: (i) Ausência de comprovação, por meio de prova pericial, de que o autor exercia atividades insalubres em grau máximo; (ii) ausência de norma local que garanta tal adicional no patamar pretendido; (iii) incidência do ônus da prova sobre o autor, não atendido. Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas por JOSÉ CARLOS FERREIRA AZEVEDO, sustentando a manutenção da sentença, com base em precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que dispensam a produção de prova pericial em casos análogos envolvendo garis, em função da presunção legal da insalubridade máxima.

É relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 28 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra sentença ID 14559470,

proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
JOSÉ CARLOS FERREIRA AZEVEDO,
julgou procedente o pleito autoral, condenando o Município requerido ao pagamento de adicional de insalubridade ao Apelado, em grau máximo, equivalente a 40% (quarenta por cento), calculado sobre o valor de seus vencimentos no período de 5 (cinco) anos que antecedeu a propositura da ação.

Nas razões recursais de Id nº 8481510, o Município recorrente, alega, em síntese: (i) Ausência de comprovação, por meio de prova pericial, de que o autor exercia atividades insalubres em grau máximo; (ii) ausência de norma local que garanta tal adicional no patamar pretendido; (iii) incidência do ônus da prova sobre o autor, não atendido. Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

De início, no tocante à remessa necessária, dispõe o art. 496 do CPC que:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

(...)

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

(...).

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Nos termos do supracitado dispositivo, não se sujeitam ao duplo grau de jurisdição as sentenças proferidas contra os Municípios quando o valor é inferior a 500 salários mínimos.

Na espécie, a sentença condenou o réu ao pagamento dos valores retroativos devidos a título de
adicional de insalubridade, em grau máximo (40%) pelo período de 5 (cinco) anos que antecedeu a propositura da ação.

Em que pese o proveito econômico atinente à condenação não esteja fixado de maneira inequívoca, a partir da análise dos demonstrativos de pagamento juntados aos autos e considerando o prazo em que as parcelas são devidas, é possível concluir que aquele claramente não chegará ao teto estabelecido pela lei processual para dispensa da remessa necessária.

Dessa forma, uma vez que o objetivo da regra estabelecida pelo art. 496, I, do CPC é preservar o patrimônio público quando a controvérsia abarcar valores vultosos, o que não é o caso, não há necessidade de duplo grau de jurisdição.

Com tais considerações, não conheço a remessa necessária.

Superado o ponto, e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Verifica-se que a controvérsia gira em torno do direito ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%), pleiteado por servidor público municipal que desempenha atividades típicas de gari — coleta de lixo urbano e varrição de logradouros públicos.

O apelante sustenta a necessidade de produção de prova pericial para comprovação da insalubridade em grau máximo, além de defender a ausência de norma local expressa que regulamente o direito postulado. No entanto, a tese não merece acolhida.

Colhe-se da sentença proferida que (ID 14559470):

“[...] A Constituição Federal assegurou referido direito aos trabalhadores urbanos e rurais, no art. 7º, inciso XXIII, da norma.

O mencionado adicional, no entanto, não constitui parcela remuneratória de aplicação imediata aos servidores públicos, tendo em vista a ausência de sua previsão expressa no art. 39, §3º, da Carta Magna.

Assim, para a percepção do citado adicional pelo servidor público, cumpre ao ente público a que está vinculado o servidor a previsão normativa desde direito e os requisitos de sua concessão.

Tal, inclusive, é a dicção do art. 39, caput e §1º da CRFB/88, in verbis:

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;

II - os requisitos para a investidura;

III - as peculiaridades dos cargos.

No caso em tela, extrai-se das fichas financeiras do autor que, de fato, ele recebia adicional de insalubridade.

Ademais, o próprio réu em momento nenhum defende que inexistiria o direito à percepção do adicional no grau pretendido, limitando-se a dizer que seria necessário realizar prova das funções desempenhadas pelo requerente.

Ocorre que a e a Norma Regulamentadora n.º 15, Anexo 14, do Ministério do Trabalho e Emprego, pré-estabelece as atividades que desencadeiam a percepção do adicional de insalubridade em grau máximo.

Dentre elas se inclui a coleta e industrialização de lixo urbano, veja-se:

NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES; ANEXO N.º 14 (Aprovado pela Portaria SSST n.º 12, de 12 de novembro de 1979) - AGENTES BIOLÓGICOS:

Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa.

Insalubridade de grau máximo:

Trabalho ou operações, em contato permanente com:

- pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados;

- carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose);

- esgotos (galerias e tanques); e

-
lixo urbano (coleta e industrialização
). (...)

Em razão da regulamentação, o Tribunal Superior do Trabalho editou a Súmula n.º 448, posteriormente convertida em Orientação Jurisprudencial n.º 4 da SBDI-1, que conferiu nova redação ao item II, dispondo que “(...) II – A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano.”

O E. TJES reiteradamente vem se manifestando sobre o tema, conferindo direito à percepção do adicional de insalubridade em grau máximo aos servidores públicos que desempenham a função de gari, inclusive realizando varrição de ruas, considerando a previsão do estatuto dos servidores públicos municipais, ao fazerem alusão específica à lei federal respectiva.

Colaciono os seguintes julgados que bem abarcam a matéria e afastam eventual laudo pericial destoante da previsão federal supracitada, dando prevalência à expressa previsão normativa.

(...) 2.
Os Entes Federativos, dentro das respectivas normas organizacionais e da competência para disciplinar o funcionalismo local, podem contemplar os servidores públicos sob sua gestão com o recebimento das verbas previstas no art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, a exemplo do adicional insalubridade
. 3.
No caso, a Lei Municipal nº 184/97, do Município de Laranja da Terra/ES, prevê em seu artigo 55, alínea l, e no artigo 143, que o adicional insalubridade será assegurado aos servidores públicos municipais, nos termos da legislação federal.
4.
Nesses casos em que a Legislação Municipal assegura o recebimento do adicional e remete a disciplina da matéria à legislação federal, entende-se, ao menos no âmbito da concessão de adicional insalubridade, que a garantia será regida pela Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego
. 5. No caso vertente, no curso da instrução foi produzida prova técnica que atestou o labor do apelado com agentes biológicos em grau máximo, de maneira permanente. 6.
O servidor que desempenha a função de gari apenas varrendo ruas faz jus ao adicional de insalubridade no mesmo grau do gari que realiza a coleta de lixo, de acordo com interpretação conferida à matéria pelo Tribunal Superior do Trabalho, legítimo intérprete da legislação trabalhista
(TST - RR: 3969520125150136, Relator: Maria Helena Mallmann, Data de Julgamento: 13/05/2015, 5ª Turma, Data de Publicação: DEJT 22/05/2015). 7. Acerca da utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) como instrumento capaz de eliminar o contato da autora com agentes insalubres e, por isso, dispensar o pagamento do adicional, orienta o c. STJ: [...]
O STJ mantém posicionamento de que o simples fornecimento de EPI, ainda que tal equipamento seja efetivamente utilizado, não afasta, por si só, a caracterização da atividade especial.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 063150004198, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021,
Data da Publicação no Diário: 14/06/2021
)

(...) II -
O adicional de insalubridade encontra-se assegurado na legislação municipal através da alínea l do artigo 55 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Laranja da Terra/ES (L184/1997) em que prevê o referido pagamento, ao estipular entre os direitos dos Funcionários Públicos Municipais o Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei
. III -
O próprio Estatuto estabelece, ainda, em seu artigo 143 que o município cumprirá as prescrições da legislação federal no que se refere aos trabalhos insalubres, perigosos e outros, executados pelos funcionários
. IV -
Esta Corte se manifesta no sentido de que a legislação federal aplicável para a aferição do adicional de insalubridade é a Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, a qual nas disposições do Anexo 14 atribui a insalubridade em grau máximo ao trabalho ou operações em contato permanente com lixo urbano
. V-
Não havendo dúvidas do desempenho da função de gari pela apelada, impositivo o pagamento do adicional em debate no percentual de 40% exatamente como entendido pelo julgador primevo, especialmente com a observância do período atingido pela prescrição quinquenal
. (...) (
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 063150005963, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2021
, Data da Publicação no Diário: 23/04/2021
)

(...) 2-
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que para a concessão, aos servidores estatutários municipais, do adicional de insalubridade previsto no art. 7º, inciso XXIII da Constituição Federal é necessária a edição de normas específicas que definam as atividades assim consideradas e estabeleça os respectivos critérios de pagamento pelo Ente Federado Municipal regulamentando a matéria.
3- Conforme consta dos autos, o adicional de insalubridade está devidamente assegurado na legislação municipal através do inciso I do artigo 55 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Laranja da Terra/ES (L nº184/1997) em que prevê o referido pagamento, ao estipular entre os direitos dos Funcionários Públicos Municipais o Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. 4 -
Em situações análogas este Egrégio Tribunal já teve a oportunidade de se manifestar no sentido de que a legislação federal aplicável para a aferição do adicional de insalubridade é a Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego.
4-
Quanto ao grau de insalubridade a ser aplicado, constato que a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho não faz distinção entre as formas de coletas de lixo, aplicando o adicional de insalubridade em grau máximo, no patamar de 40% (quarenta por cento), também para o gari varredor.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação/ Remessa Necessária nº 063170000309, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/06/2019,
Data da Publicação no Diário: 03/07/2019
).

Frise-se que a concessão de equipamentos de proteção individual (EPI’s) pelo Município não exclui o direito à percepção do adicional pelo autor.

Depreende-se, assim, que os argumentos do réu destoam da regulamentação da matéria disciplinada em legislação federal, que confere direito ao adicional em grau máximo aos garis que exercem coleta de lixo urbano e varrição de logradouros públicos.

No mais, deverão ser excluídas do montante apurado as parcela anteriores ao período de 5 (cinco) anos que precedeu o ajuizamento, em razão da prescrição.

Por fim, a base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser o vencimento da autora.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido para
condenar
o réu ao pagamento ao adicional de insalubridade em grau máximo, equivalente a 40% (quarenta por cento) calculado sobre o valor de seus vencimentos no período de 5 (cinco) anos que antecedeu a propositura da ação.

Sobre os valores incidirão os índices de correção monetária e juros moratórios aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema n.º 905), observada a Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Via de consequência,
julgo extinto o feito com resolução do mérito
na forma do art. 487, I, do CPC.

Em razão da sucumbência,
condeno
o réu ao pagamento das custas e honorários, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante art. 85, § 3º do CPC. [...]”

A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça como deste egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, é pacífica ao reconhecer que, havendo remissão da legislação municipal à norma federal — em especial à NR-15, Anexo 14 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho —, a atividade de gari, por envolver contato permanente com lixo urbano, é presumidamente insalubre em grau máximo.

Transcrevo, por oportuno, excerto da citada norma técnica:

“NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES ANEXO N.º 14 (Aprovado pela Portaria SSST n.º 12, de 12 de novembro de 1979)

AGENTES BIOLÓGICOS

Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa.

Insalubridade de grau máximo

Trabalho ou operações, em contato permanente com:

- pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados;

- carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose);

- esgotos (galerias e tanques); e

- lixo urbano (coleta e industrialização)
.” (destaquei)

Sobre o tema trago os precedentes desta Corte que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR.
TRABALHADOR BRAÇAL. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE GARI. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Incidem ao caso as normas federais, as quais albergam a pretensão de recebimento do adicional de insalubridade. Não se trata de vinculação do magistrado ao laudo pericial, máxime porque esta Corte em outras oportunidades já assentou inclusive a prescindibilidade do trabalho do expert para concluir que o exercício do cargo de gari, por si só, já e capaz de caracterizar a periculosidade ante o patente risco à saúde causado pela coleta de lixo urbano. Precedentes. II.
A NR nº 15 do Ministério do Trabalho em seu anexo 14 dispõe que o trabalhador em exercício de função que tenha contato com lixo urbano faz jus ao recebimento de periculosidade em grau máximo, o que perfaz o importe de 40% (quarenta por cento) dos seus vencimentos.
III. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o simples fornecimento de EPI, ainda que tal equipamento seja efetivamente utilizado, não afasta, por si só, a caracterização da atividade especial (RESP 1573551/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 19/05/2016). lV. Recurso conhecido e improvido. Remessa necessária prejudicada. (TJES; APL-RN 0000481-47.2015.8.08.0063; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 18/10/2021; DJES 26/10/2021) (destaquei)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA.
SERVIDOR. GARI. ATIVIDADE COLETA DE LIXO. CONTATO PERMANENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO DE 40%
. AUSÊNCIA DE DIREITO DO MUNICÍPIO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA. 1. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem (Decreto nº 20.910/32, art. 1º). Como a ação foi ajuizada em 25/09/2015, estão prescritas as verbas anteriores a 25/09/2010.2. - O adicional de insalubridade está assegurado aos servidores públicos do Município de Laranja da Terra (ES) conforme disposto na alínea L, do artigo 55, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Laranja da Terra (Lei Municipal nº 184/1997).3. - Ademais, o art. 143, do referido diploma legal, prevê que o Município observará as prescrições da legislação federal no que se refere aos trabalhos insalubres. 4. -
Não havendo dúvidas do desempenho da função de gari pelo apelado, impositivo o pagamento do adicional em debate, no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre a soma do valor do vencimento base e do valor da complementação salarial do servidor, com a observância do período atingido pela prescrição quinquenal
. 5. - A Lei Estadual nº 9.900/2012 foi revogada pela Lei Estadual nº 9.974/2013 que, por sua vez, não estende aos Municípios a isenção ao recolhimento das custas processuais. 6. - Tratando-se de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado. 7. - Recurso provido parcialmente para acolher a prescrição quinquenal. 8. - Reexame necessário conhecido para reformar parcialmente a sentença e condenar o MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA ao pagamento das custas e determinar que os honorários sucumbenciais sejam fixados quando da liquidação do julgado. (TJES; APL-RN 0000476-25.2015.8.08.0063; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 24/08/2021; DJES 21/09/2021) (destaquei)

Neste mesmo sentido colaciono entendimento recente do TST:

AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO DO ADICIONAL EM GRAU MÁXIMO. VARREDOR DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
. 1. Pretensão recursal para desconstituir a condenação ao pagamento de adicional de insalubridade aos garis varredores de rua. 2.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a atividade de gari, consistente na limpeza e varrição de ruas e logradouros públicos, classifica-se como atividade insalubre em grau máximo, nos termos do Anexo 14 da NR-15 da Portaria 3.248 do Ministério do Trabalho e Emprego
. Precedentes. 3. Decisão Regional em conformidade com este entendimento. Agravo de que se conhece e a que se nega provimento. (
TST
; AIRR 0000449-34.2022.5.22.0006; Terceira Turma; Rel. Min. Alberto Bastos Balazeiro; Julg. 27/06/2025; DEJT
04/07/2025
)

Como se pode observar, a jurisprudência do C. TST é uníssona ao reconhecer que o Anexo 14 da NR 15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego qualifica como atividade insalubre, em grau máximo, o contato permanente com lixo urbano, não fazendo sequer distinção entre os trabalhadores que atuam na coleta ou na industrialização do lixo e aqueles empregados que realizam varrição de vias públicas e capina, caso em que se enquadra do gari varredor e capinador. Assim, não cabe sequer distinção entre o lixo urbano recolhido pelos garis na atividade de varredor de ruas e o coletado pelos empregados que trabalham no caminhão de lixo. Nesse sentido, os seguintes julgados da mais alta corte trabalhista:

"AGRAVO DA RECLAMADA. RECURSO DE REVISTA PROVIDO DO RECLAMANTE. LEI Nº 13.467/2017. DIFERENÇAS DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. LIXO URBANO. VARREDOR DE RUA 1 - Conforme sistemática à época, a decisão monocrática reconheceu a transcendência e deu provimento recurso de revista. 2 - Os argumentos da parte não conseguem desconstituir os fundamentos da decisão monocrática . 3 - Conforme os fundamentos da decisão monocrática, foi deferido o pedido de pagamento de adicional insalubridade, diante do contexto fático delineado pelo TRT, no sentido de que o reclamante varria e coletava lixo em rua pública, praia, feiras, fazendo jus ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo. 4 - A interpretação dada por esta Corte Superior é no sentido de que o Anexo 14 da NR nº 15 da Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho não se faz a distinção entre o trabalhador que coleta o lixo público e o que varre a rua pública, uma vez que incontroverso que ambos lidam com o lixo urbano. E ao lidarem com lixo urbano estão submetidos às mesmas condições que afetam a saúde, não sendo possível considerar que não há contato com agentes insalubres. É nesse sentido que deve ser interpretado o entendimento da Súmula nº 448, II, do TST. 5 - Em relação ao grau a ser pago do adicional de insalubridade, o TRT constatou que a reclamada já pagava o adicional de insalubridade em grau médio, ou seja, 20%. Porém é de se ressaltar que o art. 7º, XXII e XXIII da Constituição Federal garantem ao trabalhador a diminuição dos riscos a saúde e higiene do trabalhador e remuneração superior quando houver trabalho com riscos à saúde, na forma da lei. A própria norma regulamentar invocada pela reclamada (Anexo 14 da NR 15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho) estabelece que no caso de lixo urbano, o adicional de insalubridade atinge o grau máximo, em virtude do risco sofrido pelo empregado. Assim, deve ser mantido o grau máximo para o pagamento do adicional de insalubridade. Há julgados. 6 - No caso concreto, cabível a aplicação da multa, visto que a parte insiste no debate sobre matéria decidida monocraticamente sobre a qual há reiterada jurisprudência desta Corte Superior no mesmo sentido . 7 - Agravo a que se nega provimento com aplicação de multa" (Ag-RR-26-93.2022.5.21.0041, 6ª Turma, Relatora Ministra Katia Magalhaes Arruda, DEJT 01/12/2023).

"AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. GARI. VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. A premissa fática delineada no acórdão regional, insuscetível de reexame nesta fase recursal (Súmula nº 126/TST), é no sentido de que o reclamante exercia a função de varredor de rua, tendo sido expressamente consignado que não há " nenhuma distinção entre o lixo urbano recolhido pelos garis na atividade de varrição e aquele coletado pelos empregados que trabalham no caminhão de lixo ". Neste contexto, o e. TRT, considerando que as funções do reclamante estão inseridas dentre as descritas no anexo da NR 15 do MTE, manteve a sentença que reconheceu o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) e, por consequência, as diferenças entre o percentual devido e aquele efetivamente recebido (20%). A decisão regional, tal como proferida, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a varrição de rua pública se enquadra na hipótese do Anexo 14 da NR 15 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego e, portanto, enseja o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo. Precedentes. Incide a Súmula nº 333 do TST como obstáculo à extraordinária intervenção deste Tribunal Superior no feito. A existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso , acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades. Precedentes. Agravo não provido" (Ag-AIRR-99-59.2022.5.21.0043, 5ª Turma, Relator Ministro Breno Medeiros, DEJT 27/10/2023).

"RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMANTE. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS Nos 13.015/2014 E 13.467/2017. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VARRIÇÃO DE RUA. LIXO URBANO. GRAU MÁXIMO. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA . CONHECIMENTO E PROVIMENTO. I. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a varrição de rua pública se enquadra como atividade insalubre em grau máximo , nos termos do Anexo 14 da NR-15 da Portaria nº 3.248 do Ministério do Trabalho e Emprego. II. Na presente hipótese, a Corte Regional entendeu que a atividade de varrição de vias públicas não dá ensejo ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo, o que viola o art. 189 da CLT. III . Demonstrada transcendência política da causa e violação do art. 189 da CLT. IV. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento" ( RR-11787-09.2016.5.03.0179 , 4ª Turma, Relator Ministro Alexandre Luiz Ramos, DEJT 26/06/2020).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA - DESCABIMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. ATIVIDADE DE VARRIÇÃO DE RUAS. LIXO URBANO. As atividades de capina, varrição e coleta do lixo urbano se enquadram no Anexo 14 da NR 15 da Portaria nº 3.214 do Ministério do Trabalho e Emprego, não havendo distinção, na norma, entre o lixo proveniente dessa modalidade de limpeza urbana com aquele coletado pelos garis que trabalham em caminhões e usinas de processamento. Agravo de instrumento conhecido e desprovido" ( AIRR-10841-75.2017.5.15.0144 , 3ª Turma, Relator Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, DEJT 23/10/2020).

Correta, portanto, a sentença que entendeu como devido o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo ao apelado, enquadrando-se as atividades de capina, varrição e coleta do lixo urbano se enquadram no Anexo 14 da NR 15 da Portaria nº 3.214 do Ministério do Trabalho e Emprego.

A própria ficha funcional e os documentos acostados aos autos evidenciam que o recorrido desempenhava atividades compatíveis com o labor insalubre em grau máximo, como coletor de resíduos urbanos (GARI). Nesse contexto, a sentença prolatada está em consonância com a melhor exegese da legislação e jurisprudência sobre a matéria.

Ademais, como bem observado pelo juízo a quo, a desistência da produção de prova pericial não constitui óbice ao reconhecimento do direito, tendo em vista que a classificação das atividades do autor como insalubres em grau máximo independe de aferição quantitativa, sendo esta de natureza meramente qualitativa, conforme o regramento consolidado na NR-15.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Outrossim, ante o desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar